Tribunal: CARF
Processo: 10980.901414/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-14

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.901414/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.721 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de abril de 2020
Recorrente
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO E INVESTIMENTO DOS
ESTADOS DO PARANÁ, SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO - CENTRAL
SICREDI P
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO
CRÉDITO.
O reconhecimento de direito creditório decorrente de pagamento a maior exige,
para sua liquidez e certeza, a comprovação do valor do débito correspondente,
evidenciando o excesso de recolhimento.
COMPENSAÇÃO REGULARMENTE DECLARADA. COBRANÇA DO
DÉBITO EM CASO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A compensação regularmente declarada tem o efeito de extinguir o crédito
tributário. Na hipótese de não homologação, o débito informado será objeto de
cobrança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reconhecer direito creditório no valor de R$ 2.487,11.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.901414/2008-81
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.721 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901414/2008-81

O presente processo trata de declaração de compensação (DCOMP às fls. 13 a 17)
que utiliza como crédito pagamento a maior de IRRF, código 0561, efetuado em 07/01/2004, no
valor de R$ 5.079,81 (DARF de R$ 8.188,39). Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de
primeira instância, que resume o litígio:
O presente processo versa sobre a Dcomp no 29262.03446.271004.1.3.04-1648.
Segundo o que consta na Dcomp (fl. 14), o crédito original na data da
transmissão, no valor de R$ 5.079,81, se refere a pagamento indevido ou a maior de
IRRF (cód. 0561). O pagamento, no valor de R$ 8.188,39 foi efetuado através de
DARF, sendo realizado em 07/01/2004 (fl. 15).
No Despacho Decisório (fl.9), consta a não homologação da Dcomp, sob
alegação de que foi localizado o pagamento de R$ 8.188,39, mas este foi utilizado
integralmente para quitação de débitos do contribuinte referente ao cód. 0561 - PA
01/2004 - R$ 8.188,39.
A interessada se insurgiu, em 04/06/2008, contra o disposto no Despacho
Decisório, através da manifestação de inconformidade (fl. 2 e 3), do qual tomou
ciência em 06/05/2008 (fl. 76), apresentando os argumentos que se seguem:

A reclamante possuía um crédito referente ao recolhimento a maior, no
valor atualizado, na época, de R$ 2.487,11 do IRRF no período de apuração
de
3a/12/03
(14
a
20/12/2003)
(objeto
da
Dcomp
40004.87903.060104.1.3.04-6043).

A recorrente deveria ter recolhido o valor de R$ 3.225,10.

Porém, recolheu o valor de R$ 8.188,39, resultando em um recolhimento a
maior de R$ 5.027,87.

A reclamante ao preencher a DCTF do 1o trimestre de 2004 errou ao colocar
no campo dos débitos o valor de R$ 8.188,39, quando devia constar o valor
de R$ 5.654,63.


Portanto, juntamos DCTF original e DCTF retificadora.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.721 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901414/2008-81


Dessa forma, ainda resta o valor de R$ 5.027,87.
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro – RJ,
no Acórdão às fls. 84 a 89 do presente processo (Acórdão 12-77.316, de 26/06/2015), julgou a
manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO
Verificado a ausência de comprovação do crédito registrado na Dcomp, não devem ser
homologadas as compensações declaradas.

No voto, a decisão ponderou que na DCTF original havia sido declarado débito de
IRRF (código 0561) de R$ 8.188,39, relativo ao período da primeira semana de janeiro de 2004.
Que na DCTF retificadora de 29/09/2006, o débito continuava o mesmo (fl. 61 e 64). Já na
DCTF retificadora de 26/05/2008, o débito havia sido modificado para R$ 5.654,63, o que
supostamente resultaria em um crédito de R$ 2.533,76 (R$ 8.188,39 – R$ 5.654,63).
Ponderou que a interessada, além disso, alegava possuir crédito de recolhimento a
maior referente ao IRRF do período de 14 a 20/12/2003 (3a semana de dezembro), no valor de
R$ 2.487,11, utilizado através de DCOMP no 40004.87903.060104.1.3.04-6043. Tal crédito
atualizado, conforme a referida DCOMP, alcançaria R$ 2.546,05 (DCOMP fls. 54 a 59). Que o
crédito relativo à presente DCOMP seria a soma dos dois créditos (R$ 2.533,76 + R$ 2.546,05 =
R$ 5.079,81).
Argumentou, quanto à retificação da DCTF, que o parágrafo 1o do artigo 147 do
Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), somente autoriza a
retificação de declaração por iniciativa do próprio declarante antes de notificado o lançamento e
se comprovado o erro. Que, no caso em comento, a retificação havia ocorrido em 26/05/2008,
após o Despacho Decisório de 24/04/2008 (fls. 72 a 75), do qual a cooperativa havia sido
cientificada em 06/05/2008 (fl. 76).
Considerou que o documento anexado pela interessada não servia para a
comprovação do débito informado na DCTF retificadora (Demonstrativo do IRRF às fls. 52 e
53). Que se tratava de documento produzido pela própria interessada, consistindo em relação
contendo o imposto de renda retido de alguns assalariados, desacompanhado de documentos de
terceiros que confirmassem os valores ali contidos.
Com relação à DCOMP 40004.87903.060104.1.3.04-6043, considerou que ela
tinha seu próprio crédito e débito, e, portanto o crédito não poderia ser utilizado para a
composição do crédito da presente DCOMP.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/09/2016 (Aviso de
Recebimento à fl. 91), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 18/10/2016 (recurso às
fls. 96 a 109, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 157).
Nele, repete as alegações da Manifestação de Inconformidade. Defende que
retificação da DCTF, mesmo após a ciência do Despacho Decisório, é documento apto a
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.721 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901414/2008-81

comprovar a origem do crédito, o que seria corroborado pelo Parecer Cosit no 2/2015, cuja
ementa transcreve. Anexa documentos que já constavam no processo.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Antes de avaliarmos o mérito do litígio, é necessário um esclarecimento.
O relatório informa que o crédito se originaria de pagamento no valor de R$
8.188,39, do qual apenas uma parte seria utilizada para quitar o débito do período alegado como
correto pela interessada, de R$ 5.654,63 (conforme DCTF retificadora às fls. 121 e 122).
A DCTF retificadora que o contribuinte pede que seja considerada, à fl. 121,
indica:
1- redução o débito de código 0561, referente à primeira semana de janeiro de
2004, de R$ 8.188,39 para R$ 5.654,63;
2- quitação desse débito de duas formas: R$ 2.487,11 através da DCOMP no
40004.87903.060104.1.3.04-6043 e R$ 3.167,52 através do pagamento de R$
8.188,39, do qual restariam disponíveis R$ 5.020,87 (R$ 8.188,39 – R$
3.167,52).

No entanto, o crédito pleiteado é de R$ 5.079,81. Isso é porque a tela da DCOMP
no 40004.87903.060104.1.3.04-6043, anexada ao processo (fls. 124 a 129), mostra que o valor de
R$ 2.487,11, de pagamento efetuado em 24/12/2003, atualizado até 07/01/2004 (Selic acumulada
de 2,37%) resulta num crédito de R$ 2.546,05. Assim, do débito de R$ 5.654,63, R$ 2.546,05
seriam quitados por compensação e apenas R$ 3.108,58 (e não os R$ 3.167,52 indicados na
DCTF retificadora) seriam quitados pelo pagamento de R$ 8.188,39, restando disponíveis os R$
5.079,81 informados na DCOMP objeto do processo.
Porém, a DCOMP às fls. 124 a 129, apesar de indicar o crédito atualizado de R$
2.546,05, indica débito compensado de R$ 2.487,11, sem atualização. Então, exatamente como
está na DCTF retificadora, do débito ali informado de R$ 5.654,63, de fato apenas R$ 2.487,11
seriam quitados por compensação, e R$ 3.167,52 através do pagamento de R$ 8.188,39, do qual
restariam disponíveis apenas R$ 5.020,87, e não os R$ 5.079,81 pleiteados.
Dito isso, passemos à análise do crédito.
Em primeiro lugar, tratemos da redução do débito da primeira semana de janeiro
de 2004, conforme DCTF retificadora, que, por si só, geraria direito creditório de R$ 2.533,76.
A decisão recorrida negou provimento ao Recurso Voluntário, nesse aspecto, por
falta de comprovação de que o débito era aquele informado na DCTF retificadora posterior ao
Despacho Decisório, e não aquele informado na DCTF original.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.721 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901414/2008-81

Junto à Manifestação de Inconformidade, a cooperativa havia anexado um
demonstrativo do IRRF sobre os salários pagos no período de apuração de 28/12/2003 a
03/01/2004 – primeira semana de janeiro (fls. 52 e 53). O demonstrativo indica o nome de cada
empregado, data e valor do pagamento, e IRRF. Há pagamentos nos dias 30/12/2003 e
02/01/2004. O total de retenção indicado é R$ 5.654,63 (valor informado na DCTF retificadora).
A decisão recorrida julgou o documento incapaz de provar o alegado erro na
DCTF original. Junto ao Recurso Voluntário, a cooperativa apresentou o mesmo documento, à fl.
123.
Assim, o único documento do processo que pretende comprovar o débito de R$
5.654,63, indicado na DCTF retificadora, é o demonstrativo às fls. 52 e 53, anexado novamente à
fl. 123. Embora a decisão recorrida já o houvesse considerado insuficiente, negando provimento
à Manifestação de Inconformidade por falta de prova do crédito, o interessado não adicionou
outras provas.
Tinha razão a DRJ sobre a insuficiência da prova. Trata-se de simples
demonstrativo, sem a necessária força probatória.
Do art. 9o da Instrução Normativa RFB no 1.599/2015, infere-se que a DCTF
retificadora apresentada após o despacho decisório só produz efeitos se houver prova inequívoca
da ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração. Nesse contexto, a partir daquele
momento processual (ciência do despacho decisório), o reconhecimento de direito creditório
contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e certeza do suposto pagamento
indevido ou a maior de tributo, verificando-se a exatidão das informações a ele referentes,
confrontando-as com os registros contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual seria o tributo
devido e compará-lo ao pagamento efetuado. A existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado
são requisitos essenciais ao deferimento da compensação requerida, na forma do art. 170 do
Código Tributário Nacional - CTN (Lei no 5.172/1966).
Conforme art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil – CPC (Lei no
13.105/2015), que reproduz o art. 333, I, do antigo CPC, ao autor incumbe o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito. E de acordo com o art. 967 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/2018 (Decreto no 9.580/2018), que reproduz o art. 923 do antigo RIR/1999, a
escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis.
No caso concreto, não há no processo documentos contábeis-fiscais comprovando
o valor devido de IRRF – código 0561 da primeira semana do mês de janeiro de 2004. Conclui-
se que não há certeza e liquidez no crédito de R$ 2.533,76 decorrente da redução do débito na
DCTF retificadora.
Cabe aqui um parêntese para esclarecer que o contribuinte equivoca-se em sua
leitura do Parecer Cosit no 2/2015, concluindo que a simples apresentação de DCTF retificadora
lhe garante o crédito decorrente da redução de tributo informada. Não é o que diz o Parecer. Em
seu corpo, ele esclarece:
13. Ressalte-se, por oportuno, que a despeito de a DCTF retificadora, em regra, produzir
o mesmo efeito da original, e a DCOMP extinguir o débito desde seu processamento,
ambas declarações estão sujeitas à verificação e à homologação da autoridade
administrativa, que pode exigir confirmação e comprovação das informações
declaradas, seja em auditoria interna da DCTF, seja em procedimento de fiscalização,
seja na análise da DCOMP ou da manifestação de inconformidade. Afinal, a
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.721 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901414/2008-81

apresentação do PER/Dcomp sem a retificação prévia da DCTF gera o ônus ao sujeito
passivo de ter de comprovar o crédito pleiteado, conforme julgados do CARF:

Tratemos agora da parte do crédito decorrente da compensação prévia de parcela
do débito do período, no valor de R$ 2.487,11 (fls. 124 a 129), através da DCOMP no
40004.87903.060104.1.3.04-6043,
analisada
através
do
Processo
Administrativo
no
10980.903074/2008-22.
Em caso de homologação da referida DCOMP, confirmar-se-ia a disponibilidade
do pagamento de R$ 8.188,39 no mesmo valor de R$ 2.487,11. Mas mesmo na hipótese de não
homologação, não há óbice ao reconhecimento dessa parcela do crédito. Isso porque a
compensação regularmente declarada tem o efeito de extinguir o crédito tributário, conforme art.
156 do CTN. Na hipótese de não homologação, o mesmo valor será objeto da cobrança
decorrente daquela DCOMP.
Assim, a não homologação da compensação objeto do processo, na parte
equivalente ao valor do débito já quitado por compensação, resultaria em duplicidade de
cobrança do valor compensado.
Em outras palavras, não está aqui em discussão a compensação de R$ 2.487,11
efetuada através da DCOMP no 40004.87903.060104.1.3.04-6043. Ela extingue parte do débito
originalmente declarado, de R$ 8.188,39. Então, do pagamento efetuado nesse exato valor,
restam disponíveis os R$ 2.487,11 correspondentes.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
reconhecer direito creditório no valor de R$ 2.487,11, e determinar a homologação da
compensação em litígio até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital